Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-84.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO. ADITAMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRINCIPAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipatória, requerida em sede de pedido cautelar, (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil), somente será deferida uma vez reconhecida a evidência da probabilidade do direito, o perigo de dano caso seja indeferida ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da tutela provisória. Após intimado para aditar a inicial quanto ao pedido principal, uma vez quedando-se inerte o autor, deve o feito ser extinto sem julgamento do mérito (artigo 485, inciso III, da Legislação Adjetiva Civil).
3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.